Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. No caso em análise não foi estabelecido o contraditório. O ente estatal veio aos autos, apenas, para interpor os presentes embargos declaratórios. Tampouco houve contestação ou contrarrazões. Dessa forma, não há razão para o arbitramento de honorários advocatícios em favor deste.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão no tocante à motivação da não fixação de honorários advocatícios em favor do ente estatal.